Tribunal: TJES
Processo: 0011984-18.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011984-18.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON VASCONCELOS RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER DO RECURSO E NEGAR A ESTE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011984-18.2016.8.08.0035

APELANTE: CLEITON VASCONCELOS RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON VASCONCELOS RAMOS
, em razão da sentença de folhas 282/291, prolatada pelo
juízo da 7ª Vara de Vila Velha
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
artigo 12 da Lei 10.826/03
, aplicando-lhe a pena de
01 ano e 06 meses de detenção e 15 dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
.

Narra a denúncia que, no dia 20 de maio de 2016, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, se dirigiram à residência do apelante, na Rua Gaivota, nº 134, bairro São Conrado, Vila Velha/ES. No local, foram recebidos pelo irmão e acusado Cláudio Henrique da Silva Ramos, que tentou ludibriar os agentes enquanto o apelante fugia, sem sucesso em razão da posterior perseguição e captura deste, no galinheiro de um imóvel vizinho.

Na moradia do apelante, encontraram
um revólver municiado com seis cartuchos, escondido debaixo do colchão onde estava o apelante antes da fuga
, no quarto de Cláudio. Apurou-se, ainda, que Cláudio havia adquirido o revólver por R$ 1.500,00, e que, no dia dos fatos,
o apelante moveu a arma do guarda-roupa ao colchão, com o intuito de deixá-la à disposição de ambos os acusados
. Afinal, Cláudio alegou que pretendia empregar a arma de fogo na morte de uma pessoa, de alcunha “Gigante”, em resposta a ataques armados anteriores dela.

Por consequência, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

É única a
tese absolutória
, e fundada na suposta insuficiência de provas para a condenação pelo delito de posse irregular de arma de fogo, a teor do
artigo 386, VII, do CPP
.
Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
consistem em auto de apreensão à folha 27, boletim unificado às folhas 29/32, laudo balístico às folhas 72/75 e toda a prova oral coligida em juízo.

Na audiência do dia 15 de dezembro de 2016,
o policial civil Nilzo de Almeida Plazzi Neto
(termo à folha 199) descreveu que
o apelante assumiu a propriedade da arma
, inclusive na delegacia, contudo,
sem apresentar registro ou autorização legal
. Logo, explicou a assunção de culpa por Cláudio como uma tentativa de proteção, pois o apelante disse
haver

comprado a arma para se defender de seus inimigos
.

O policial civil Luiz Marcelo Silva Schimid
(termo à folha 200), do mesmo modo, disse que
o apelante assumiu a propriedade da arma, sem registro ou autorização legal, para defesa pessoal
. Acrescentou que Cláudio negou saber da existência da arma, e que estava em outro cômodo, sendo que os agentes
encontraram a arma no quarto do apelante
.

Ambos os depoentes confirmaram as respectivas versões em sede policial,
consistentes com as declarações em juízo
.

É cediço que
os depoimentos dos policiais
, enquanto harmônicos com o conjunto probatório,
constituem elementos de prova aptos a respaldar eventual condenação
, devido à fé pública de que desfruta o agente público. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

O acusado Cláudio Henrique da Silva Ramos, irmão do apelante
(termo à folha 274), assumiu para si a compra da arma de fogo, sem registro ou autorização legal, pelo montante de R$ 1.500,00, em razão de alegados dois disparos de sujeito de alcunha “Gigante” à sua pessoa. Frisa que não costumava emprestar a arma ao apelante, e que este não teve participação alguma no crime.

O apelante Cleiton Vasconcelos Ramos
, interrogado, respondeu que a arma pertencia ao seu irmão, e não a ele, de modo que sequer sabia da compra de antemão, e reforçou a versão de Cláudio quanto aos disparos. Sobre as declarações em sede policial, disse que assumiu a propriedade da arma porque os agentes teriam ameaçado prender sua madrasta.

Ora, em que pesem as versões dos acusados em juízo, elas
destoam das versões apresentadas em sede policial
, de modo que os depoimentos policiais, em conformidade com o arcabouço fático-probatório,
narram os fatos com maior credibilidade, assim viabilizando a condenação
.

Fato é que a arma de fogo foi apreendida precisamente no local onde se encontrava o apelante, antes de sua fuga, ao passo que a defesa
falhou em desconstituir a narrativa acusatória
. Assim sendo,
é imperativa a condenação
do apelante pela posse irregular da arma de fogo.

Embora não tenha havido insurgência, anoto não haver excesso na fixação da pena em nenhuma das etapas da dosimetria, inexistindo reparos a serem realizados de ofício.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

2
.
Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.